Tribunal: TJSP
Processo: 1062077-84.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
- Seguro de vida - Cerceamento de defesa não caracterizado - A omissão do segurado ao prestar declaração no contrato de seguro sobre relevante histórico clínico e doenças de que padecia, de que tinha conhecimento e que podiam tê-lo levado à morte, caracteriza má-fé, no sentido legal, e acarreta à beneficiária a perda do direito à indenização prevista naquele contrato - Sentença mantida - Recurso

Ementa:
- Seguro de vida - Cerceamento de defesa não caracterizado - A omissão do segurado ao prestar declaração no contrato de seguro sobre relevante histórico clínico e doenças de que padecia, de que tinha conhecimento e que podiam tê-lo levado à morte, caracteriza má-fé, no sentido legal, e acarreta à beneficiária a perda do direito à indenização prevista naquele contrato - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062077-84.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CÉLIA
NEIDE ROQUE DA COSTA, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062077-84.2017.8.26.0114 -Voto no 30718
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1062077-84.2017.8.26.0114
10a Vara Cível de Campinas
Apelante: Celia Neide Roque da Costa
Apelada: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
Juiz de 1o Grau: Mauricio Simões de Almeida Botelho Silva
Voto no 30718.
- Seguro de vida - Cerceamento de defesa não
caracterizado - A omissão do segurado ao prestar
declaração no contrato de seguro sobre relevante histórico
clínico e doenças de que padecia, de que tinha
conhecimento e que podiam tê-lo levado à morte,
caracteriza má-fé, no sentido legal, e acarreta à beneficiária
a perda do direito à indenização prevista naquele contrato -
Sentença mantida - Recurso não provido.
Insurge-se a autora de “ação de obrigação de fazer c/c
cobrança” contra r. sentença que julgou improcedente o pedido e a condenou
ao pagamento das custas e despesas do processo e ao de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa (fls. 396/399).
A apelante sustenta, inicialmente, ter havido
cerceamento de “defesa”, porque pretendia demonstrar, por meio de prova
testemunhal, “que a doença da qual o segurado era portador (DIABETES), desde que
devidamente tratada e acompanhada, não traria quaisquer maiores sequelas capazes de
influir no resultado (evento morte), o que por si só já afastaria toda e qualquer conclusão
acerca de uma inexistente, contudo indevidamente reconhecida, má fé do falecido segurado”
(fl. 411), o que não foi possível, pelo julgamento antecipado da lide. Diz que o
segurado “sempre conviveu de forma harmoniosa com sobredita doença (diabetes),
realizando todos os procedimentos médicos indicados para o correto controle de seus efeitos
e consequências” (fl. 411) e que a seguradora não exigiu, no ato de contratação
do seguro, realização de exames prévios. No mérito, alegou que: a) a
sentença julgou improcedente o pedido, com base na alegada má-fé do
segurado, ao contratar o seguro, conforme o enunciado da súmula 609 do
C. STJ; b) em nenhum momento, contudo, foi comprovada a alegada má-fé
do segurado; c) não há, nos documentos de internação juntados pelo
Hospital Samaritano, nenhum indício de que os procedimentos médicos ali
realizados tenham, de qualquer forma, influenciado na morte do segurado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062077-84.2017.8.26.0114 -Voto no 30718
3
d) o autor padecia de diabetes, que não é doença crônica nem congênita,
conforme cláusula 4.8 das condições gerais do seguro; e) por não se
enquadrar em nenhuma das situações descritas na “declaração pessoal de
saúde e atividade”, é que o falecido não preencheu referido campo da
proposta de seguro, certo de que todas suas obrigações, enquanto
proponente, haviam sido integralmente cumpridas; f) o procedimento
cirúrgico
amputação - ao qual o segurado foi submetido, realizado por
conta de complicações decorrentes da diabetes, ocorreu em data anterior ao
prazo de cinco anos, contado do dia da primeira contratação de seguro de
vida, em 02/06/2015; g) o contrato de seguro não exigiu do segurado a
informação de ser, ou não, portador de diabetes, mesmo porque referida
doença não é crônica nem congênita, conforme definição do próprio
contrato; h) ao caso, prevalece o disposto na súmula 609 do STJ, não
podendo a ré se furtar ao pagamento da indenização devida, alegando
ignorância quanto ao estado de saúde do segurado na época da
contratação; i) na época da contratação, seu estado de saúde era estável e
monitorado; j) “ainda que os documentos colacionados às fls. 293 e seguintes
demonstrem a internação hospitalar do segurado em data anterior à contratação do seguro
de vida, tem-se pela real necessidade de se comprovar, a fim de se afastar o direito à
indenização, a relação direta dos procedimentos ali adotados com o próprio evento morte
ensejador da indenização pretendida (o que de fato não constou dos autos)” (fl. 417); k)
entre a data inicial da contratação do seguro de vida (02/06/2015) e o
evento morte (31/08/2016), ocorreu a renovação da apólice do seguro, nas
mesmas condições anteriormente contratadas, sem que mais uma vez nada
fosse exigido do segurado em relação à comprovação do seu estado de
saúde, demonstrando assim que ele convivia de forma harmoniosa e sem
nenhum incidente complicador relacionado à diabetes.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 421/422).
Houve resposta (fls. 426/444).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062077-84.2017.8.26.0114 -Voto no 30718
4
A autora, na qualidade de beneficiária de seguro
de vida contratado pelo seu falecido marido, pretende receber indenização
securitária
prevista
na
apólice
no
26.1391.309446,
no
valor
de
R$150.000,00, para a cobertura de “morte” (fl. 15), em razão da morte do
segurado, em 31.8.16.
Diz que, muito embora o falecimento tenha
ocorrido no prazo de vigência da apólice, a ré se negou a pagar a
indenização, sob o fundamento de que “o sinistro em referência não possui
cobertura técnica, tendo em vista que na ocasião da contratação do seguro, ao preencher e
assinar a declaração de saúde, o segurado deixou de prestar informações importantes que
influenciam na aceitação do seguro” (fl. 2).
Sustenta pautar-se a negativa da seguradora na
omissão da informação de que seu marido era portador de diabete, doença
preexistente, e que a ré “recebeu regularmente do proponente/segurado as parcelas
devidas pelas coberturas dos riscos contratados, porém, no momento devido para o
cumprimento de seus deveres contratuais, nega-o pelas razões antes expostas, as quais não
encontram amparo fático, legal e jurídico para a recusa noticiada” (fl. 3).
Informa que, pese o segurado ter se submetido à
cirurgia para amputação, em razão de doença de que era portador, ela
ocorreu no final do ano de 2009, antes, portanto, do prazo de cinco anos
que antecedeu a data de contratação do seguro, em 2.6.15.
Diz que o segurado não se enquadrava em
nenhuma das hipóteses previstas no campo “declaração pessoal de saúde e
atividade”, razão pela qual o deixou “em branco”, pensando estar cumprindo
com a sua obrigação contratual. Além disso, a doença do autor não se
enquadra no conceito de “doenças crônicas”, previsto na cláusula 4.8 das
condições gerais do seguro, tampouco no de congênitas.
Alega que a ré, no ato da contratação, não exigiu
exames prévios do segurado, e que ele sempre “conviveu de forma harmoniosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062077-84.2017.8.26.0114 -Voto no 30718
5
com sobredita doença, realizando todos os procedimento médicos indicados para o correto
controle de seus efeitos e consequências, sujeitando-se aos tratamentos e medicamentos
que lhe eram prescritos, nada tendo de desabonador em sua conduta enquanto paciente
médico portador da diabetes que pudesse, em tese, agravar o risco de morte” (fl. 6).
Afirmou a autora, por fim, que não há relação
direta entre o óbito e a doença do falecido e que o segurado agiu com
lealdade e boa-fé, ao contratar seguro.
A ré contestou (fls. 183/201) e afirmou, em suma,
que o segurado “omitiu circunstâncias que influenciariam na aceitação da proposta,
omitido, especificamente sobre sofrer de duas doenças crônicas, quais sejam, diabetes
mellitus e insuficiência renal, além de ter sido submetido a tratamento médico em regime
hospitalar (internação) por várias vezes nos meses que antecederam a declaração prestada,
o que levou a negativa de pagamento da indenização securitária” (fl. 187) e que o seu
falecimento teve como causa indireta, “distúrbio do ritmo cardíaco, insuficiência renal
crônica, e em decorrência de pós-operatório da amputação do membro inferior esquerdo, ou
seja, sua morte decorreu justamente das doenças que sofria e que deixou de informar
quando da proposta de contratação do seguro” (fl. 188).
Foi expedido ofício à Associação Evangélica
Beneficente de Campinas, que juntou prontuário médico do segurado (fls.
293/387).
Não houve cerceamento de “defesa” da autora,
porque o julgamento do feito não dependia da produção de prova oral, pela
qual, vale dizer, a autora não poderia demonstrar a real condição de saúde
do segurado, o que poderia ser provado por meio de perícia, tampouco
desconstituir suposta má-fé do falecido.
Em consonância com a rigorosa boa-fé que
norteia o contrato de seguro (art. 765), se o segurado “por si ou por seu
representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na
aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062077-84.2017.8.26.0114 -Voto no 30718
6
obrigado ao prêmio vencido”.
Age de má-fé quando, sabendo de sua doença, o
segurado a omite, ao celebrar seguro de vida.
Foi o que ocorreu, porque, ao contratar o seguro,
em 2.6.15, o segurado afirmou estar em perfeitas condições de saúde,
deixando de consignar o fato de ser portador de diabete, a despeito do
campo a tanto destinado: “Caso haja situações que contrariem as declarações acima,
especificar item seguido da informação sobre sua atual condição” (fl. 17).
Ocorre que, ao menos desde o ano de 2009, o
segurado apresentava quadro de diabete, que o obrigava a fazer uso de
insulina (fl. 296) e, embora a autora insista que, na época da contratação, o
estado de saúde do autor estava estável, com a doença controlada, o que o
fez considerar-se em “perfeitas condições de saúde” (fl. 17), convém esclarecer
que há nos autos informação de que ele já havia se submetido à
intervenção ciúrgica, para amputação de membro inferior, em virtude da
diabete que o acometia (fls. 56/63), tudo antes da contratação do seguro.
De outro lado, ainda que a crença do segurado
fosse genuína, ela não lhe dava o direito de faltar com a verdade ao
preencher o questionário de saúde nem se admite que não levasse em
conta a grave doença, a ponto de negar sua existência e seu histórico
clínico, não havendo justificativa para a ausência desta informação.
Assim, quando contratou o seguro, o falecido
tinha plena ciência de que era portado de diabete, mesmo porque a doença
determinava o uso de medicamento diário, mas não forneceu nenhuma
dessas informações à seguradora.
Além disso, ao contratar o seguro, o falecido
omitiu o fato de que, há pouco mais de um ano antes havia estado internado
(fls. 293/307) e que teve as funções de seus rins alteradas (fls. 300 e 303),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062077-84.2017.8.26.0114 -Voto no 30718
7
“sugestivo de IRC” (fl. 302) insuficiência renal crônica e que fazia uso de
“tridil” (fls. 298/302), medicamento destinado a tratamento de hipertensão, tendo
optado, na ocasião, pela não realização de cateterismo (fl. 303), ao passo
que declarou, na proposta de seguros, não ter sido “submetido a tratamento
médico em regime hospitalar (...) nos últimos 5 (cinco) anos” (fl. 17).
Se na época do seu falecimento, em agosto de
2016, pouco mais de um ano da contratação do mencionado seguro, o autor
atingiu o quadro clínico de insuficiência renal crônica dialítica, “com presença
de FAV” (fl. 111) - acesso permanente para hemodiálise significa que suas
disfunções renais existiam há tempo considerável, tanto que, no ano de
2014, houve, pelos médicos, a consideração do quadro de insuficiência
renal (fl. 302).
Omitir a existência da doença, ao contratar o
seguro traduziu então má-fé, do que resulta à autora a perda do direito à
indenização securitária então contratada.
O fato de a seguradora ter recebido o prêmio não
a obriga a indenizar, nem determina que ela tenha agido de má-fé, pelo
simples fato de que ela desconhecia que o segurado já estava doente,
quando aceitou com ele contratar.
Tendo a seguradora indagado, na proposta de
seguro, sobre as condições de saúde do segurado, não estava ela obrigada
a determinar a realização de exames médicos, antes de contratar, porque o
pressuposto legal é de que as partes contratantes atuem de boa-fé,
respondendo, aquele que assim não agir, pelas consequências de seus
atos.
Tal conclusão, inclusive, encontra guarida no
posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "Não é
devido o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida se, consoante
o acervo fático soberanamente analisado pelo tribunal local, restar comprovado nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062077-84.2017.8.26.0114 -Voto no 30718
8
que o segurado silenciou a respeito de doença preexistente, sendo clara a má-fé em sua
conduta" (AgInt no AREsp 1310293/PB, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, j. 1/10/2018, DJe 4/10/2018) e na súmula por ele editada, de no 609, “A
recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não
houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do
segurado”.
A autora afirma que a causa direta do óbito do
segurado não foi a doença de que ele padecia, mas sim “distúrbio do ritmo
cardíaco”, devido a “choque séptico pulmonar” (fl. 152). A declaração de óbito,
entretanto, traz outras concausas da morte do segurado, como “edema
agudo de pulmão”, “insuficiência renal crônica agudizada”, “hipertensão
arterial sistêmica” e “pós operatório amputação membro inf. esquerdo”, não
sendo possível descartar, em absoluto, a conclusão de que as doenças já
conhecidas do segurado, quando contratou o seguro, agravaram o seu
estado de saúde e o levaram à morte.
Em suma, o conjunto probatório trazido aos autos
conduz à certeza de não ter sido a seguradora informada da relevância do
histórico clínico do segurado, quando ele contratou o seguro, o que influiu
na aceitação da proposta e determina a perda do direito do valor do seguro,
nos termos do Código Civil e da cláusula 16.1, item “b” do contrato (fl. 98).
Mantida a r. sentença, elevo os honorários
advocatícios a 11% do valor da causa, à luz do art. 85, § 11, do CPC.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora